Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702046-30.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ROBERT RIBEIRO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando as imagens obtidas através do sistema de segurança do estabelecimento lesado deixam evidente a participação da acusada na empreitada criminosa. 2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155, do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador. 3. O entendimento jurisprudencial majoritário adota o critério de aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, alegando, em suma, a presença dos requisitos para a aplicação da continuidade delitiva na dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à ausência dos requisitos legais para a configuração do crime continuado é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017